Tribunal: TJES
Processo: 5010571-72.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação Tributária
Data de julgamento: 2025-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010571-72.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..

AGRAVADO: D PANCINI GIRARDI LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL. IRREGULARIDADE CADASTRAL. AUSÊNCIA DE SEPARAÇÃO FÍSICA ENTRE ESTABELECIMENTOS. MEDIDA DESPROPORCIONAL. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão liminar que, em mandado de segurança, determinou a reativação da inscrição estadual de empresas autuadas por operarem no mesmo endereço sem separação física visível, o que, segundo o Fisco, violaria o art. 54-A, V, ‘b’, do RICMS/ES.

2. O ente estatal alega a legalidade do ato, sustentando que as empresas foram devidamente notificadas via Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) para sanar a irregularidade, mas permaneceram inertes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em aferir a legalidade e a proporcionalidade do ato administrativo que suspendeu a inscrição estadual das empresas – medida que inviabiliza suas atividades – com fundamento exclusivo na ausência de uma barreira física entre os estabelecimentos, sem a demonstração de outros indícios de confusão patrimonial, simulação ou risco concreto de prejuízo ao erário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A via do mandado de segurança é adequada para a análise da controvérsia, porquanto a matéria discutida é eminentemente de direito, centrando-se na interpretação do alcance da norma fiscal e na proporcionalidade da sanção aplicada a fato incontroverso (ausência de separação física), não exigindo dilação probatória.

5. A interpretação do art. 54-A, V, ‘b’, do RICMS/ES deve ser teleológica. A finalidade da norma é coibir a confusão patrimonial e operacional que dificulte a fiscalização e propicie a evasão fiscal. A mera ausência de uma parede, por si só, não presume fraude ou prejuízo à arrecadação.

6. A suspensão da inscrição estadual é a medida administrativa mais gravosa, pois equivale à interdição da atividade empresarial. Sua aplicação, em observância aos princípios da proporcionalidade e da livre iniciativa (art. 170, CF/88), exige a demonstração de risco real e iminente ao interesse público, o que não ocorreu no caso, em que o Fisco se limitou a apontar a irregularidade estrutural.

7. A boa-fé das agravadas, manifestada pelo início imediato das obras para regularização física dos estabelecimentos após a autuação, esvazia o argumento de
periculum in mora
inverso e demonstra que a manutenção da suspensão assume caráter meramente punitivo e desarrazoado, em vez de acautelatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

9.
Tese de julgamento:
"1. A suspensão da inscrição estadual, por ser medida extrema que obsta o exercício da atividade empresarial, deve ser aplicada com observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 2. A mera irregularidade cadastral, consistente na ausência de separação física entre estabelecimentos de empresas relacionadas, desacompanhada de elementos concretos que indiquem risco de dano ao erário, confusão patrimonial ou evasão fiscal, não autoriza, por si só, a suspensão da inscrição estadual, especialmente quando o contribuinte demonstra boa-fé e adota providências para sanar a inconformidade."

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal (CF/88), art. 170; Regulamento do ICMS do Espírito Santo (RICMS/ES), art. 54-A, V, ‘b’.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, que, nos autos do
Mandado de Segurança
impetrado por
D PANCINI GIRARDI LTDA., PG COMÉRCIO DE MÁRMORES E GRANITOS LTDA., LPC GIRARDI – MÁRMORES & GRANITOS LTDA
., deferiu a liminar pleiteada e determinou a cessação da restrição à emissão e recepção de documentos fiscais e o restabelecimento da situação cadastral das empresas para habilitadas.

Em suas razões (id. 14625628), o Estado sustenta, em síntese, que, ao contrário do consignado na decisão agravada, as empresas foram devidamente intimadas via Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) para sanar a irregularidade cadastral apurada (ausência de separação física entre estabelecimentos de empresas com vínculo familiar, localizados no mesmo endereço) tendo o prazo legal transcorrido in albis.

O recurso foi a mim distribuído e, inicialmente, deferi o efeito suspensivo pleiteado (decisão id. 14792885). Contudo, após pedido de reconsideração formulado pelas agravadas, que trouxeram aos autos fato novo relevante, reconsiderei a decisão anterior para indeferir o efeito suspensivo, restabelecendo a eficácia da liminar de primeiro grau (decisão, id. 15060833).

As agravadas apresentaram contrarrazões (id. 15162835), pugnando pela manutenção da decisão recorrida.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5010571-72.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..

AGRAVADO: D PANCINI GIRARDI LTDA, PG COMERCIO DE MARMORES E GRANITOS LTDA, LPC GIRARDI - MARMORES & GRANITOS LTDA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, que, nos autos do
Mandado de Segurança
impetrado por
D PANCINI GIRARDI LTDA., PG COMÉRCIO DE MÁRMORES E GRANITOS LTDA., LPC GIRARDI – MÁRMORES & GRANITOS LTDA
., deferiu a liminar pleiteada e determinou a cessação da restrição à emissão e recepção de documentos fiscais e o restabelecimento da situação cadastral das empresas para habilitadas.

Em suas razões (id. 14625628), o Estado sustenta, em síntese, que, ao contrário do consignado na decisão agravada, as empresas foram devidamente intimadas via Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) para sanar a irregularidade cadastral apurada (ausência de separação física entre estabelecimentos de empresas com vínculo familiar, localizados no mesmo endereço) tendo o prazo legal transcorrido in albis.

O recurso foi a mim distribuído e, inicialmente, deferi o efeito suspensivo pleiteado (decisão id. 14792885). Contudo, após pedido de reconsideração formulado pelas agravadas, que trouxeram aos autos fato novo relevante, reconsiderei a decisão anterior para indeferir o efeito suspensivo, restabelecendo a eficácia da liminar de primeiro grau (decisão, id. 15060833).

As agravadas apresentaram contrarrazões (id. 15162835), pugnando pela manutenção da decisão recorrida.

Pois bem. O cerne da controvérsia recursal reside em avaliar a legalidade e a proporcionalidade do ato administrativo que suspendeu a inscrição estadual das agravadas, bem como o acerto da decisão de primeiro grau que, em sede liminar, afastou os efeitos de tal ato.

Adianto, desde já, que o recurso não merece provimento.

Inicialmente, o Estado sustenta a inadequação da via eleita, ao argumento de que a discussão sobre a existência de fraude ou simulação fiscal demandaria dilação probatória, incabível em sede de Mandado de Segurança.

A tese, contudo, não se sustenta.

O fato objetivo que motivou o ato coator é incontroverso: a constatação, em diligência fiscal, de que as empresas agravadas, embora com CNPJs distintos, operam no mesmo endereço físico e possuem acesso interno entre si, sem uma separação predial visível.

Assim, a discussão travada no
mandamus
não visa perquirir fatos complexos, mas sim analisar a legalidade e a proporcionalidade da consequência jurídica que o Fisco atribuiu a esse fato.

Trata-se, portanto, de matéria eminentemente de direito, consistente em interpretar o alcance do art. 54-A, V, ‘b’, do RICMS/ES e aferir se a mera ausência de uma barreira física, desacompanhada de qualquer outro indício de confusão patrimonial ou prejuízo ao erário, autoriza a aplicação da mais drástica medida administrativa: a paralisação completa das atividades empresariais.

Em relação ao mérito propriamente dito, a decisão agravada não merece reparos. O d. Magistrado singular, com notável acerto, fundamentou sua decisão em dois pilares sólidos: a necessária interpretação teleológica da norma fiscal e a ausência de demonstração de risco concreto ao erário.

O art. 54-A, V, ‘b’, do RICMS/ES, que veda o
“acesso interno para outro estabelecimento
”, não pode ser interpretado de forma literal e dissociada de sua finalidade. Isso porque o escopo da norma é, evidentemente, o de obstar a confusão patrimonial e operacional que possa dificultar a fiscalização e propiciar a evasão fiscal.

Ora, a ausência de uma parede ou grade é um indício, mas não constitui, por si só, prova de fraude ou simulação.

Para que uma medida tão gravosa quanto a suspensão da inscrição estadual se legitime, é imperativo que o ato administrativo venha acompanhado de elementos concretos que demonstrem, para além da irregularidade cadastral, um risco real e iminente ao interesse público.

No caso dos autos, o Fisco limitou-se a apontar a irregularidade física, sem trazer qualquer evidência de confusão contábil, compartilhamento de estoque, ou qualquer outra prática que indicasse a ocorrência de evasão fiscal.

A suspensão da emissão e recepção de documentos fiscais, na prática, equivale à interdição da atividade empresarial, violando o princípio constitucional da livre iniciativa (art. 170, CF/88) quando aplicada de forma desproporcional.

O ponto fulcral que sela a sorte do presente recurso, contudo, é a demonstração de boa-fé por parte das agravadas. Conforme comprovado nos autos do agravo, após a autuação, as empresas prontamente iniciaram as obras para o isolamento físico de seus estabelecimentos e protocolaram o pedido de regularização cadastral junto à SEFAZ.

Essa conduta proativa não apenas demonstra a intenção de cumprir as exigências formais, mas também esvazia por completo o argumento do
periculum in mora inverso,
alegado pelo Estado. Ora, se o objetivo da fiscalização é garantir a regularidade e a individualização dos estabelecimentos, e as empresas estão, por iniciativa própria, promovendo tal adequação, a manutenção de uma medida que as impede de operar perde seu caráter acautelatório e se converte em sanção punitiva, desproporcional e desarrazoada.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)